Tribunal: TJMT
Processo: 0002188-30.2012.8.11.0012
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002188-30.2012.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ENILSON JOSE DA SILVA - CPF: 428.092.581-04 (APELADO), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO), ROBSON OLIVEIRA PRESTES - CPF: 024.738.061-01 (ADVOGADO), FRANCISCO RODRIGUES DE PINHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ENILSON JOSE DA SILVA - CPF: 428.092.581-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO PELO ART. 302, § 1o, I, DO CTB. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CULPA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO MINISTERIAL. PENA ACESSÓRIA DE PROIBIÇÃO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. READEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE A SANÇÃO APLICADA E A GRAVIDADE DO DELITO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o
recorrente

à pena de 2 (dois) anos
e 8 (oito) meses
de detenção, em regime aberto
, substituída por penas restritivas de direitos, além da pena acessória de proibição de obter permissão ou habilitação pelo período de 3 meses
,

pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, sem possuir permissão ou habilitação

II. Questão em discussão

2.
O recurso da defesa pleiteia a absolvição sob alegação de ausência de previsibilidade objetiva e inexistência de prova pericial, bem como sustenta a atipicidade da conduta.

3. O recurso ministerial busca a majoração da pena acessória de proibição de obtenção de permissão ou habilitação para período superior a 19 meses, argumentando a necessidade de adequação proporcional entre a pena imposta e a gravidade da conduta.

III. Razões de decidir

4. A materialidade do crime restou demonstrada pelos documentos constantes dos autos, incluindo boletim de ocorrência, laudo necroscópico, mapa topográfico das lesões e certidão de óbito da vítima, além do conjunto probatório colhido na instrução criminal.

5. A autoria foi suficientemente comprovada pela confissão do réu em ambas as fases processuais, corroborada pelos testemunhos que descreveram a dinâmica do acidente e a ausência de habilitação do condutor.

6. A conduta culposa do apelante foi evidenciada pela imprudência na condução da motocicleta em local de grande movimentação de pessoas, sem as cautelas necessárias para evitar a colisão com a vítima.

7. O crime tipificado no art. 302, § 1o, I, do CTB prevê pena acessória de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, cuja dosimetria deve observar o princípio da proporcionalidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

8. A pena acessória de 3 meses mostra-se desproporcional à pena privativa de liberdade imposta, devendo ser majorada para 1 (um) ano, diante da gravidade do delito e da necessidade de prevenção de condutas similares.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido para redimensionar a pena acessória de proibição de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para 1 (um) ano.

Tese de julgamento
: “
1.
A existência de prova documental e testemunhal consistente afasta a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas.
2
. A pena acessória de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, considerando a gravidade da conduta e os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, art. 302, § 1o, I; CF/1988, art. 1o, III; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC 814.850/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20/02/2024; STF, RE 593.818, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18/08/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002188-30.2012.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ENILSON JOSE DA SILVA

APELADO: ENILSON JOSE DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso
s

de a pelação c riminal interposto s p elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

e
por

ENILSON JOS
É
DA SILVA

contra
sentença
proferida pelo Juízo
da
Primeira

Vara

da Comarca de
Nova Xavantina
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
no

0002188-30.2012.8.11.0012
,
condenou
o réu
à pena de
02 (
dois
)
anos
e 08 (oito) meses
de detenção
,
em regime aberto
–

substituída por duas restritivas de direito
s –
,
bem como à
pena a
c
essória
de
proibição de obter a permissão
ou habilitação pelo período de 03 (três) meses
, como incurso nas sanções do art
.

302
,
§ 1o, I
,

da Lei n° 9.503/97
(id.
121334479
, págs. 199/201)
.

Em suas razões recursais

(id.
121334479
, págs. 218/224
)
, o

Ó
rgão
M
inisterial de origem
requer

a majoração

da pena acessória de proibição de obter a permissão ou habilitação
para dirigir
,
para
período superior a
19 (dezenove) meses
,
a fim de assegurar
a proporcionalidade
entre a penalidade
imposta
e a gravidade do delito
–
homicídio culposo no trânsito.

Por sua vez,
a Defensoria Pública
interpôs apelação
(id.
243673671
)
, alegando ausência de culpa por falta de previsibilidade objetiva e inexistência de prova pericial.
Por fim, s
ustenta a atipicidade da conduta e requer a absolvição do apelante.

Instad
as
a
se
manifestar
em
, a
Defe
n
s
ori
a Pública e
a Promotoria de Justiça
apresentaram contrarrazões
(
id
s
.
243673670

e

243673673
)
,
rebatendo as
respectivas
teses apresentadas e
pugnando pelo
desprovimento

do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça

exarou
parecer
pelo
desprovimento dos recursos interpostos
e pela
readequação
,
de ofício
,
da
pena acessória de
proibição
para 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias
, em conformidade com a fração de aumento aplicada à pena privativa de liberdade

(id.
252845656

–
8
a Procuradoria de Justiça
, Dr.
Élio Américo
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

P
ara melhor compreensão dos fatos,
transcrevo

trecho da
denúncia
que imputa
a
o apelante
a
prática do crime
de

homicídio culposo
na direção de veículo automotor

sem possuir
permissão ou habilitação

(art. 302, §
1o
,
I,
do CTB)
:

“
[...]

Consta do incluso autos de inquérito policial que, no dia 16 de

junho de 2012, por volta das 19h00min., na Rua Carazinho, Cohab, Bairro Henry 02 – estrada

vicinal do garimpo, nesta cidade de Nova Xavantina-MT, o denunciado ENILSON JOSÉ DA

SILVA, de forma imprudente, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, contra a

vítima FRANCISCO RODRIGUES DE PINHO, produzindo-lhe as lesões descritas no Laudo de

Necropsia às fls. 09, Mapa Topográfico para Localização de Lesões às fls. 10 e Certidão de Óbito

de fls. 11, as quais foram a causa efetiva de sua morte.

Apurou-se que, na data e local acima mencionados, o

denunciado ENILSON JOSÉ DA SILVA, sem possuir carteira
Carteira
Nacional de Habilitação,

trafegava com uma motocicleta Honda/XLR 125, cor vermelha, placa CJG – 4500/MT, chassi n.

9C2JD170WWR008982, quando, repentinamente, atropelou a vítima Francisco Rodrigues do

Pinho, que caminhava pela estrada vicinal, causando-lhe ferimentos que foram responsáveis

pela sua morte, consoante Laudo de Necropsia às fls. 09, Mapa Topográfico para Localização

de Lesões às fls. 10 e Certidão de Óbito de fls. 11.

Segundo o caderno informativo, o denunciado conduzia sua

motocicleta em local de grande movimentação de pessoas, vez que se trata de estrada vicinal

que dava acesso
à
áreas de terras no loteamento “Ely
Candini
”.

Extrai-se dos autos que, o denunciado ENILSON incorreu na

conduta culposa, na modalidade imprudência agravada pela ausência de habilitação, pois agiu

de forma não atenciosa na direção da motocicleta por ele conduzida, sem tomar cautelas

necessárias para evitar a colisão com a vítima, que caminhava pela estrada vicinal, inclusive,

no termo do interrogatório do denunciado, confessou que trafegava com o farol baixo.

Por fim, consta que a vítima fora socorrida, porém, não resistiu

aos ferimentos que foram responsáveis pela sua morte, consoante Laudo de Necropsia às fls.

09, Mapa Topográfico para Localização de Lesões às fls. 10 e Certidão de Óbito de fls. 11.

[
...]
” (
id.
121334479
, págs.
69
/
72
)
.

Com efeito,
o juízo de origem proferiu sentença condenatória, julgando procedente o pedido elencado na exordial acusatória

(id.
121334479
, págs. 199/201
)
.

Do Recurso da Defensoria Pública

Como visto, a defesa
, neste grau de reexame,
pleiteia a absolvição do apelante,
com fundamento no
princípio da confiança e
n
a atipicidade da conduta
.

Alega a inexistência de culpa, em razão da ausência de previsibilidade objetiva, ressaltando que a condenação foi embasada em testemunhos indiretos, sem suporte pericial que comprovasse a dinâmica do acidente.

Contudo, ao compulsar os autos,
verifico
que a irresignação não comporta provimento, uma vez que há, no caderno processual, elementos suficientes para imputar ao acusado a prática delitiva.

A materialidade do crime está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1
)
boletim de ocorrência (id.

121334479
, págs.
03
/
0
5
)
;
2)

laudo de exame de corpo de delito – necropsia (id.
121334479
, pág.
09
)
;
3
)
mapa topográfico das lesões (id.
121334479
, págs.
10
/
11
)
;
4)
certidão de óbito da vítima (id.
121334479
, pág.
12
)
;
5)

relatório final do inquérito policial (
id.
121334479
, pág
s
.
48
/
50
); além, é claro,
6
) depoimento e prova oral colhido durante ao longo da instrução criminal.

Do mesmo modo, a autoria restou suficientemente demonstrada
.

O conjunto probatório revela que o próprio apelante confessou a prática delitiva em ambas as fases processuais
, admitindo a prática delitiva e a ausência de habilitação para conduzir veículo automotor
.

Perante a autoridade policial, o recorrente admitiu que
“
tinha acabado de passar por um veículo que vinha no sentido contrário
, a estrada bastante empoeirada, o interrogado trafegava com o farol
do veículo
baixo
quando deparou com um senhor que caminhava no meio da pista
.;
Que
tentou tirar o veículo mas não teve como,
acabou atropelando o senhor
;
Que
com
o impacto
esse senhor foi cair dentro de um bueiro

[...]
Que
inquirido sobre sua CNH afirmou não ser habilitado e cerca de 1
5 anos conduz veículos; Que tem conhecimento
de que por não ser habilitado não pode conduzir veículos

[...]
”

(id.
121334479
, págs.
14
/
16
).

Em juízo, ratificou integralmente
as
declarações

prestadas na delegacia
,
confessando a veracidade dos fatos e admitindo que, na data dos eventos, não era habilitado para conduzir veículos
(id.
121334486
).

A testemunha Sandra Cristina Martins da Cruz,
relatou
em juízo
que
cheg
ou
ao local logo após o acidente, avistando inicialmente apenas o
réu
tentando
prestar auxílio à vítima, que estava caída em uma vala
ao lado da estrada
, ressaltando que
os transeuntes da região sabem da necessidade de atenção redobrada devido à poeira e à frequência de pedestres no local
(id.
121334484
)
.

O relato foi corroborado p
ela

testemunha Valter Campos Sousa Pereira
,

que confirmou
em juízo
a dinâmica do acidente e que o apelante estava na condução do veículo no momento do impacto
(id.
121334485
)
.

A
firmou que no dia dos fatos transitava de motocicleta a aproximadamente 40 km/h quando foi ultrapassado pelo réu
e,

c
erca de cem metros depois,
presenciou
o acidente.

Relatou
que a motocicleta envolvida na colisão estava caída no meio da estrada, enquanto a vítima se encontrava no solo, à margem da via, próximo a um bueiro
e,
momentos antes do acidente, não percebeu nenhum outro veículo realizando ultrapassagens.

A testemunha Manoel Pereira Dias, também ouvida em juízo
(id.
121334483
)
, declarou que momentos antes do acidente avistou a vítima caminhando à beira da estrada no mesmo sentido em que seguia. Pouco depois, ouviu o barulho da colisão e retornou para prestar socorro.

Afirmou que a vítima costumava transitar a pé por aquela via e que, no dia dos fatos, caminhava regularmente pelo acostamento.

Dessa forma, resta evidenciado que
as teses defensivas
não se aplicam ao caso,
uma vez que o apelante, ao conduzir veículo sem a devida habilitação, infringiu normas de trânsito,
configurando conduta negligente e imprudente.

Nesse sentido:

“
A configuração do homicídio culposo na direção de veículo automotor demanda a demonstração da imprudência, negligência ou imperícia do condutor, bem como do nexo causal entre
sua conduta e o resultado.
[...]” (TJMT,
N.U 1000602-47.2021.8.11.0101,
Rel. Des. Lidio Modesto d
a Silva Filho, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 11
.
02
.
2025,
p
ublicado no
DJ
e
13
.
02
.
2025
)

“
A ausência de habilitação e a imprudência na condução de veículo automotor causando
dano
a terceiro, configuram homicídio culposo, nos termos do art. 302, caput, do CTB
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1006429-13.2021.8.11.0045,
Rel. Des.

Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 27
.
11
.
2024,
p
ublicado no
DJ
e
28
.
11
.
2024)

Assim,
restou demonstrado que o apelante, ao conduzir veículo automotor sem possuir habilitação, agiu de maneira imprudente e negligente, contribuindo diretamente para a ocorrência do acidente.

O nexo causal entre sua conduta e o resultado morte é evidente,

não havendo que se falar em absolvição
.

Do Recurso do Ministério Público

A controvérsia recursal restringe à análise da proporcionalidade da pena acessória de
proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir
veículo automotor
,
especificamente quanto à sua majoração para período superior a 19 (dezenove) meses, com o objetivo de assegurar a proporcionalidade entre a penalidade imposta e a gravidade do delito.

Sobre o tema
, é necessário enfatizar que a pena de suspensão da habilitação, de natureza cumulativa e obrigatória, tem sua aplicação vinculada aos limites estabelecidos pelo art. 293,
caput,
do CTB:

“
Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.

[...]”

Ainda,
a amplitude do lapso temporal estabelecido pela norma, variando entre dois meses e cinco anos, não é arbitrária, mas sim reflexo da miríade de infrações e penas principais, previstas exatamente no bojo da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) às quais a sanção acessória se vincula.

Essa multiplicidade de situações concretas exige que o julgador, ao exercer seu livre convencimento motivado, esteja atento às especificidades do caso, dosando a pena de forma proporcional à gravidade do delito, às circunstâncias em que foi praticado e às condições pessoais do infrator.

A previsão de um intervalo tão amplo entre o mínimo e o máximo da pena acessória é, portanto, imprescindível para que a resposta estatal possa refletir a variedade de condutas infracionais
previstas no CTB
.

Ao estabelecer a possibilidade de suspensão por um período que varia de dois meses a cinco anos, o legislador oferece ao magistrado os meios necessários para que a sanção acompanhe as
nuances
do caso concreto, respeitando os princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

Trata-se, assim, de garantir que a sanção aplicada não se distancie da gravidade do ato praticado, mas, ao contrário, constitua uma resposta adequada e justa, capaz de cumprir seu papel preventivo e retributivo.

De acordo com a jurisprudência consolidada do
STJ
, tal sanção deve manter relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo vedada a sua fixação em prazo irrazoável ou dissociado das circunstâncias do caso concreto
(
AgRg
no HC n. 814.850/TO,
Rel.
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca,
5a
Turma, j
.
em 20/2/2024
).

Com efeito, a
interpretação sistemática e teleológica do dispositivo revela que a suspensão ou proibição de dirigir tem como finalidade precípua proteger a segurança viária, prevenir condutas imprudentes e, ao mesmo
tempo, evitar que o infrator seja penalizado além do necessário, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da
CF
).

Muito tem se falado em
proporcionalidade acerca da pena acessória de suspensão/proibição de se obter a permissão ou habilitação para a direção de veículo automotor,
consoante o art. 293,
caput,
da referida
lex
retro
citada.

Primeiramente, é preciso salientar que a operação judicante dosimétrica, alojada no art. 59 do Código Penal e voltada à sanção penal das
restritivas de liberdade,
deve ser repetida,
proporcionalmente,
para a fixação do
quantum
à sanção penal pecuniária (pena de multa), posto que, tanto uma (restritiva de liberdade) quanto a outra (sanção pecuniária) estão previstas naquele mesmo tipo penal específico e são consideradas

penas

(restritivas de liberdade, de direitos e multa).

Entretanto, é necessário alertar para o fato de que, eventuais
penas acessórias,
que estejam alojadas e disciplinadas para além da descrição tipológica
sub judice,
como é o caso dos delitos talhados no Código de Trânsito Brasileiro e seu art. 293,
caput,
deverão passar por
outro tipo de verificação de controle de proporcionalidade.

Se analisarmos o
rol
de tipos penais e seus respectivos preceitos secundários
(penas),
a partir da Seção II (Dos Crimes em Espécie) verificamos o seguinte:

Art. 302 (homicídio culposo na direção de veículo automotor - pena de dois a quatro anos,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
com aumento de 1/3 à metade, no caso do § 1o e de cinco a oito anos na hipótese do § 3o (O SEGUNDO DELITO MAIS GRAVE PREVISTO NO CTB);

Art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor) - pena de seis meses a dois anos, (MENOR POTENCIAL OFENSIVO) com aumento de 1/3 à metade, no caso do § 1o e, de dois
a cinco anos, na hipótese do § 2o,
todos os delitos com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação;

Art. 304 (omissão de socorro) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 305 (fuga do local para evitar responsabilidade penal ou civil) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 306 (embriaguez ou sob efeito de outra substância psicoativa) - pena de seis meses a três anos,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
(TERCEIRO DELITO MAIS GRAVE ALI PREVISTO);

Art. 307 (violação de suspensão ou proibição para permissão ou habilitação) - pena de seis meses a um ano,
com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 308 (participação em disputa, competição, exibição ou demonstração não autorizada) - pena de seis meses a três anos,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
(TERCEIRO DELITO MAIS GRAVE, JUNTAMENTE COM O TIPO DO ART 306), de 3(três) a 6 (seis) anos,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
na hipótese do § 1o e, de 5 (cinco) a 10 (dez) anos,

sem prejuízo da

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,

na hipóteses do § 2o (O DELITO MAIS GRAVE DO CTB);

Art. 309 (direção sem habilitação) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 310 (entrega de veículo a pessoa não habilitada) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 311 (direção perigosa) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO); e

Art. 312 (inovação artificiosa do estado de lugar, coisa ou pessoa) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO).

Pelo que se percebe, dos 11 artigos definindo os tipos penais,

07 definem crimes de menor potencial ofensivo
sendo que, à exceção dos
arts
. 303,
caput
e 307
,
os demais crimes não preveem a pena acessória de suspensão/perda da permissão ou habilitação, em um espectro de penas privativas de liberdade de vão
de 6 (seis) meses a 02 (dois) anos
.

Já os 4 artigos remanescentes (302, 306, 308 e 312) retratam delitos de maior potencial ofensivo com a previsão expressa da sanção acessória posta a lume, em um universo de sanções restritivas de liberdade de vão
de 6 (seis) meses a 10 (dez) anos.

Consequentemente, a variação dosimétrica da sanção acessória elencada no art. 293,
caput,
da Lei no 9503/97
(2 meses a 5 anos)
deve obedecer a
alguns parâmetros de proporcionalidade,
sob pena de violação da
mens legis
instaurada no advento do microssistema do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse contexto, r
estaria absolutamente desproporcional, para um crime cujo preceito secundário inicia-se com
02 (dois) anos de pena privativa de liberdade,
no caso do homicídio culposo (art. 302)

como é o caso dos autos em tela e,
pari passu,
fixar-se a sanção acessória da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação no patamar de
meses
(de 2 a 11 meses).

De igual modo, mas a
contrario
sensu,
absolutamente incongruente

um delito de trânsito, cujo preceito secundário inicia-se a partir dos 6 meses, receber a sanção acessória da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação no patamar de
anos
(de 1 a 5 anos).

O fato de que a pena (restritiva de liberdade) ter ficado quase que irrisoriamente acima do mínimo legal (02 anos, acrescidos de
08
meses), necessariamente não corresponde a também ser obrigatória a fixação de um
ligeiro aumento do mínimo da sanção acessória
(3 meses ou coisa que o valha).

Logo, para os tipos delitivos, cujas penas iniciam-se a partir dos 06 meses e que preveem a sanção acessória da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação, com certeza poder-se-ia falar em patamares de meses (de 02 a 11 meses).

Para os delitos que iniciam seus preceitos secundários a partir de
anos,
com certeza, a
conta ou operação dosimétrica deve estar à altura e correspondência.

Seria, no mínimo curioso, para não dizer desproporcional, que um agente condenado a uma pena restritiva de liberdade de 03 anos, por ter causado a morte de alguém,
seja privado de dirigir pelo período de 03 meses, por exemplo.

Nesse contexto, a pena acessória, fixada em
três meses
, mostra-se
des
proporcional quando analisada em conjunto com a pena privativa de liberdade de 0
2
(
dois
) anos
e 08 (oito) meses
, considerando a
causa de
aumento de pena
reconhecida
–
não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação
–
art. 302,
§ 1o
, I, da Lei no 9.503/97.

Vale destacar que, de acordo com a denúncia oferecida pelo
parquet

(id.
229928232
)
, o apelante
sem possuir carteira nacional de habilitação
:

“
atropelou a vítima Francisco Rodrigues do Pinho, que caminhava pela estrada vicinal, causando-lhe ferimentos que foram responsáveis pela sua morte, consoante Laudo de Necropsia às fls. 09, Mapa Topográfico para Localização de Lesões às fls. 10 e Certidão de Óbito de fls. 11.

Segundo o caderno informativo, o denunciado conduzia sua motocicleta em
local de grande movimentação de pessoas
, vez que se trata de estrada vicinal que dava acesso
à
áreas de terras no loteamento “Ely
Candini
”.

Conforme reiterado pelo STJ, é imprescindível que a dosimetria da pena acessória observe também a necessidade de proteção da coletividade e de prevenção de comportamentos similares
, inexistindo parâmetros exatos para sua fixação, devendo o magistrado de origem “
de acordo com as peculiaridades do caso em concreto - gravidade do delito e grau de culpabilidade do agente -, estabelecer o prazo de duração da medida, não se restringindo à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
”
(STJ - REsp: 1481502 RJ 2014/0238022-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/09/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2015)
.

Dessa forma
, reconheço como totalmente razoável e, porque não dizer,
proporcional,
que um crime de homicídio culposo, com causa de aumento de pena (
não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação
) receba uma sanção acessória de 01 (um) ano, diante da condenação à restritiva de liberdade de 0
2
(
dois
) anos
e 08 (oito) meses
.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhe
ço das
pretensões
de reexame
e
, no mérito,
RECURSO

DEFENSIVO

DESPROVIDO

e
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO
,

mantendo a condenação do apelante nos exatos termos da sentença, com a pena acessória de proibição de obtenção de permissão ou habilitação redimensionada para 1 (um) ano, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025